Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-33.2023.8.11.0108
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000597-33.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Produto Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALDA SALETE CAPELLESSO - CPF: 027.055.499-86 (APELANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MAXIMINO CAPELLESSO - CPF: 104.634.960-00 (APELANTE), ROBSON CEZAR NUNES DA SILVA - CPF: 048.236.021-61 (APELANTE), SILIANE CAPELLESSO - CPF: 034.461.309-77 (APELANTE), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0005-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES C/C NULIDADE DE CONTRATO E CÉDULA DE PRODUTOR RURAL. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

A
ção de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes c/c nulidade de contrato e cédula de produtor rural. sentença de improcedência. recurso dos autores.

II. Questão em discussão:

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre produtor rural e fornecedor de insumos.

Análise da suficiência das provas quanto à não entrega dos insumos e à existência de danos.

Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e decisão surpresa.

III. Razões de decidir:

A relação jurídica entre produtor rural e fornecedor de insumos não se enquadra como relação de consumo, afastando a incidência do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ:

"Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural que adquire insumos para utilização em sua atividade produtiva, por não ser destinatário final do produto
." (
AgInt
no
AREsp
1.431.606/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
19/12/2019).

No caso, não restou comprovada a alegada inadimplência da ré, tampouco a extensão dos danos alegados, sendo insuficientes os elementos probatórios trazidos aos autos. A sentença está devidamente fundamentada, inexistindo nulidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade.

Tese: "A relação entre produtor rural e fornecedor de insumos não configura relação de consumo, afastando a incidência do CDC, e a procedência do pedido indenizatório exige prova inequívoca do dano e do nexo causal."
.

Dispositivos relevantes citados:

Artigos 344, 355, 373, 489, 487, I, e 85, §11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.431.606/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
19/12/2019 (STJ)
;
TJMT, Apelação Cível n.o 1001241-13.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho,
DJe
10/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ALDA SALETE CAPELLESSO, MAXIMINO CAPELLESSO, ROBSON CEZAR NUNES DA SILVA, SILIANE CAPELLESSO
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
/MT, que nos autos da Ação
de
Indenização por Danos
Materiais
,

Lucros Cessantes
e
Danos
Morais, proposta
contra
INSUMOS AGRO FORT LTDA
, julgou-a
im
procedente, condenou
a
parte autora ao pagamento de
dascustas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa,
conforme art.
85§ 2o do CPC,
suspensa sua exigibilidade
, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Os apelantes

alega
m
que
não houve a entrega dos produtos conforme pactuado
. Aduzem que
a sentença não analisou adequadamente as provas dos autos
. Entende
m que
são tecnicamente hipossuficientes
. Afirma
m aplicação d
a teoria finalista mitigada para incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Requerem a reforma da sentença singular par
a julgar procedentes os pedidos
e
ou, a cassação da sentença para reabertura da instrução processual.

Sem c
ontrarrazões (Num.
321360911
).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia
versa sobre a responsabilidade da apelada pela suposta não entrega de insumos agrícolas adquiridos pelos autores para a safra 2020/2021, com pleito de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes
,
nulidade de contrato e cédula de produtor rural.

A s
entença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores, destacando que, embora tenha sido decretada a revelia da r
equerida,
tal circunstância não implica, por si só,
n
o acolhimento dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Além disso, o juízo de origem consignou que, tratando-se de aquisição de insumos agrícolas por produtores rurais, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o produtor rural não é considerado consumidor final
.

O c. STJ já decidiu que não

se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural que adquire insumos para utilização em sua atividade produtiva, por não ser destinatário final do produto
." (
AgInt
no
AREsp
1.431.606/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
19/12/2019).

Este e. Tribunal também já assentou
que a relação entre produtor rural e fornecedor de insumos não se enquadra na definição de relação de consumo, afastando a incidência do CDC (TJMT,
N.U.
1001241-13.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho,
DJe
02/10/2022).

Os apelantes, continuando, entendem que existentes
provas robustas nos autos a demonstrar a não entrega dos insumos e a consequente responsabilidade da apelada. Todavia, compulsando o
feito
, constata-se que não há elementos suficientes a infirmar a conclusão do juízo de origem. A documentação apresentada não comprova, de forma inequívoca, a alegada inadimplência da
empresa requerida
, tampouco a extensão dos danos alegados.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os apelantes não se desincumbiram de seu ônus. A
mera alegação de prejuízo, desacompanhada de prova efetiva, não autoriza a procedência do pedido indenizatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais,
quanto
à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e decisão surpresa, não
se verifica
qualquer vício
. A
decisão atacada analisou os pontos essenciais da controvérsia, fundament
ou-se
de modo suficiente e claro, em conformidade com o artigo 489 do CPC.

Por conseguinte, não há que se falar em cassação da sentença para reabertura da instrução, uma vez que os próprios autores pleitearam o julgamento antecipado da lide, inexistindo cerceamento de defesa.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de reforma, razão pela qual, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento), suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da
assistência
judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026